Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732823-84.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DE CASTRO MARQUES, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF, CENA 1 PRODUCOES LTDA - ME APELADO: CENA 1 PRODUCOES LTDA - ME, FERNANDO DE CASTRO MARQUES, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF D E S P A C H O Retifique-se o cadastramento do recurso para constar embargos de declaração. Após, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator